Tribunal: TJBA
Processo: 8000474-94.2024.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000474-94.2024.8.05.0253 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA APELADO: ALICE ROSA DA SILVA REBOUCAS e outros (2) Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA EMENTA: AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. TEMAS Nº 106 E 1.234/STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESSARCIMENTO A SER REALIZADO PELA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1313/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. APELOS IMPROVIDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. Mero inconformismo com o mérito da decisão que, em consonância com a jurisprudência dominante, reconheceu o dever do Estado de fornecer o fármaco necessário ao tratamento de saúde da parte autora, por estarem preenchidos os requisitos para a concessão. Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Pleito de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Demanda de saúde contra o Poder Público com proveito econômico inestimável. Aplicação da tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a fixação da verba por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). Valor arbitrado em primeiro grau e mantido pela decisão monocrática que se mostra razoável e proporcional, não caracterizando aviltamento da remuneração profissional. Manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.